Tribunal: TJSP
Processo: 0045758-57.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – Pretensão à cobrança de tarifas relativas a serviços de água e esgoto dos exercícios de 2.000 a 2.002 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o reconhecimento da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas – Pleito de reforma da sentença para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TARIFAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – Pretensão à cobrança de tarifas relativas a serviços de água e esgoto dos exercícios de 2.000 a 2.002 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o reconhecimento da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas – Pleito de reforma da sentença para reconhecer a regularidade das CDAs ou permitir a substituição das CDAs – Cabimento em parte – PRELIMINAR do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" – Afastamento – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – MÉRITO – REGULARIDADE DAS CDAS – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido – Vício verificado – SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs – Possibilidade – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte, para determinar o prosseguimento da execução, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição das CDAs.